Tribunal: TJSP
Processo: 0173238-37.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a parte

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a parte quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade do corréu apelante a 12% sobre o valor atualizado da condenação.